Tribunal: TJDFT
Processo: 0743420-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743420-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOILSON RODRIGUES MARQUES, JF MADEIRAS LTDA - EPP E OUTRO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, não conheceu do pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas via Renajud e Infojud. O agravante alega, em síntese, que: 1) as últimas pesquisas realizadas nos autos do processo se deram em ago/2018 (Sisbajud), mai/2021 (Renajud) e fev/2024 (Infojud); 2) a justificativa do Juízo a quo de que "não há indícios de modificação patrimonial do devedor" e que “a parte exequente não demonstrou a modificação da situação do executado” não são suficientes para negar o pedido de novas buscas, uma vez que é justamente por meio dessas pesquisas que se pode verificar qualquer alteração na situação patrimonial do executado; 3) negar ao credor o uso dessas ferramentas após um lapso temporal tão extenso é, na prática, frustrar a efetividade da tutela executiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida nova pesquisa de bens dos executados via Sisbajud, Renajud e Infojud. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto à renovação de consultas aos sistemas Sisbajud e Renajud. No caso, as últimas pesquisas realizadas via Sisbajud e Renajud se deram, respectivamente, em dez/2020 e mai/2021 (ID 80808477 e 90900615 do processo referência), havendo lapso temporal suficiente para eventual alteração da situação econômica dos executados. Nesse sentido: “(...) 2. Transcorrido razoável lapso temporal desde a realização de busca por numerários em nome do devedor por meio do sistema Sisbajud, mostra-se cabível a reiteração da medida, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. Tal prática encontra fundamento nos princípios da cooperação, da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência. (...)” (Acórdão 1854254, 07398140620238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. No caso, considerando o lapso temporal de mais de 02 anos decorrido desde a última pesquisa efetuada junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável. (...)” (Acórdão 1921112, 0726006-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no PJe: 26/09/2024.) Apenas a pesquisa ao sistema Infojud é que foi realizada mais recentemente (fev/2024 – ID 187450514 do processo referência), não se justificando, portanto, a sua reiteração. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator